Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705354-46.2017.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a tempestividade do agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator